Tribunal: TJMT
Processo: 1004390-44.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004390-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[REGINALDO GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 020.011.191-43 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1004390-44.2022.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: REGINALDO GOMES DE SIQUEIRA.

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS Á EPOCA – DECISÃO EM JUSTIÇA ESPECIALIZADA QUE ALTEROU O MODO DA DISPENSA – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS SUPERVENIENTE A NEGATIVA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ato ilícito gerador do dever indenizatório advém única e exclusivamente do fato da seguradora não ter cumprido com a sua obrigação contratual, notadamente, no caso dos autos, em que busca se eximir do dever de indenizar, alegando omissão de informações, não exigidas no momento da contratação. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para determinar o pagamento da indenização securitária, conforme contrato entabulado entre as partes e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, por se tratar de mero aborrecimento da vida cotidiana, insuscetível de compensação por danos morais.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita.

2.
Da existência dos danos morais.

3.
Do valor indenizatório.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.
Ilegitimidade passiva “ad causam”.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, eis que, a mesma participou da relação contratual estabelecida entre as partes.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Pois bem. Entendo que não merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
a negativa da cobertura securitária
ocorreu de forma legítima. Isto porque, ao tempo da solicitação de cobertura do seguro, a situação que se havia era de desemprego
“por justa causa” (16/06/2021)
da parte recorrente, existindo previsão contratual acerca dessa possibilidade, o que afastaria a responsabilidade da instituição financeira, não havendo que falar, portanto, em falha na prestação do serviço
.

Vê-se, pois, que a recorrida, à época, não preenchia os requisitos para concessão da cobertura securitária por Desemprego Involuntário conforme expresso na apólice do seguro prestamista contratado.

Contudo, vislumbro no caderno processual a existência de declaração judicial da Quinta Vara do Trabalho de Cuiabá, no sentido de reconhecer a dispensa
“sem justa causa”
, cuja r. sentença foi prolatada dois dias antes do ingresso com a presente demanda
(04/02/2022)
, fato que a meu sentir enfraquece o pleito por danos morais da parte recorrente, isto porque, houve mudança na esfera jurídica do recorrente, superveniente a data da negativa pelo banco.

Desse modo, em razão do exercício jurisdicional que entendeu pela dispensa
“sem justa causa”
, a parte recorrente passa ter preenchidos os requisitos para a cobertura securitária, como bem salientado na sentença fustigada, fazendo jus a provisão do seguro contratado.

A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Condeno os recorrentes ao pagamento pro rata dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em relação às verbas sucumbenciais, ressalvado eventual benefício da justiça gratuita concedido a parte recorrente.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023